Tribunal: TJDFT
Processo: 0730020-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COMPREENSÃO POSSÍVEL DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DO IRDR 21. DISTINGUINSHING. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da decisão que determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do IRDR 21. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência manifestada. Preliminar de não conhecimento do agravo interno rejeitada.
2. A questão submetida a julgamento no IRDR 21 cinge-se à verificação da legitimidade ativa de quem ingressa com cumprimento de sentença relativo à ação coletiva n. 32.159/97.
3. Fixada tese jurídica no sentido de que “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”, a questão relativa à legitimidade dos filiados a outros sindicatos à época da propositura da demanda também foi afetada pelo julgamento do incidente, razão pela qual necessário sobrestar o presente feito até o trânsito em julgado do IRDR 21.
4. Caso concreto em que o agravante era servidor da administração direta do Distrito Federal à época do ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/97, mas atualmente é representado por sindicato outro (SINDFAZ/DF), distinto daquele que moveu a referida ação coletiva (SINDIRETA/DF). Similaridade de situação fática reconhecida. Hipótese afeta ao julgamento do IRDR 21.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.